Tribunal: TJPA
Processo: 0804400-81.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804400-81.2024.8.14.0401

APELANTE: EULLER SAVIO OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CP. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA FORMAL. NULIDADE RELATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA REAFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO.

I – Caso em exame
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo majorado, em razão do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo.

II – Questões em discussão
Exame da preliminar de nulidade do reconhecimento (art. 226 do CPP), análise do pedido absolutório por insuficiência probatória e, subsidiariamente, da dosimetria (art. 68, parágrafo único, CP).

III – Razões de decidir
A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade automática, tratando-se de nulidade relativa, dependente da demonstração de prejuízo (art. 563 do CPP). Precedentes:
TJDFT, APR 0008767-57.2011.8.07.0006; STJ, AgRg no REsp 1.314.685/SP
.

Comprovadas a materialidade e a autoria, sobretudo pelo reconhecimento em juízo e pela firme palavra da vítima, prova relevante em crimes patrimoniais, mantida a condenação. Precedentes:
TJAP, APL 4783-88.2011; TJDFT, APR 20130510148577
.

Na dosimetria, observada a metodologia trifásica, a pena deve ser mantida, aplicando-se na terceira fase somente a majorante mais gravosa (emprego de arma de fogo), na fração de
2/3
, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP.

IV – Dispositivo
Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

V – Tese

O descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP configura nulidade relativa, afastável quando a autoria é confirmada em juízo e amparada em outros elementos probatórios.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância quando firme, coerente e corroborada.

VI – Dispositivos legais relevantes
Art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP; art. 68, parágrafo único, do CP; arts. 226 e 563 do CPP.

VII – Jurisprudência citada
TJDFT, APR 0008767-57.2011.8.07.0006;
STJ, AgRg no REsp 1.314.685/SP;
TJAP, APL 4783-88.2011;
TJDFT, APR 20130510148577.

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, por
unanimidade
, em
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, data da sessão registrada na ata.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por EULLER SÁVIO OLIVEIRA DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID nº 25000887), que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Consta da denúncia que, no dia 18 de outubro de 2023, na Av. Marquês de Herval, bairro da Pedreira, nesta Capital, o apelante, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu da vítima R.G.F. aparelho celular e corrente de ouro, evadindo-se na companhia de comparsa em motocicleta.

Em suas Razões Recursais (ID nº 25000898), a Defesa pugna, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade e pela nulidade do reconhecimento pessoal, alegando violação ao art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a redução da pena imposta.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID nº 26005577), opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – Preliminar de nulidade do reconhecimento (art. 226 do CPP)

Suscita a Defesa a nulidade do reconhecimento realizado na fase policial, sob o fundamento de que não teriam sido observadas as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal.

Conforme orientação consolidada, a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP
não
acarreta nulidade automática. Trata-se de nulidade
relativa
, submetida ao princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), a exigir demonstração concreta de prejuízo. A irregularidade do reconhecimento extrajudicial pode ser superada quando,
em juízo
, sob o crivo do contraditório, a vítima confirma com segurança a autoria, e existem outros elementos probatórios de reforço. Nesse sentido:

“A ausência das formalidades do artigo 226 do CPP não invalida o reconhecimento, especialmente quando amparado por outros elementos de prova.”
(TJDFT, APR 0008767-57.2011.8.07.0006).

“Tendo a sentença se apoiado no conjunto probatório e não apenas no reconhecimento, inexiste nulidade por desobediência ao art. 226 do CPP.”
(STJ, AgRg no REsp 1.314.685/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 14/09/2012).

No caso, o acervo formado em primeiro grau revela que a vítima descreveu a dinâmica do fato, apontou a utilização de arma de fogo, o concurso de agentes e
reconheceu o apelante
em juízo, de modo firme e coerente, compatível com o que relatara em sede policial; além disso, houve vínculo indiciário entre a motocicleta utilizada e o réu, conforme se extrai da sentença (síntese fática e valoração da prova oral) e das contrarrazões ministeriais, que realçam o especial relevo da palavra da vítima em crimes patrimoniais e a coerência do reconhecimento confirmado sob contraditório.

A Defesa, nas razões, sustenta que o reconhecimento fotográfico teria sido contaminado por “falsas memórias” e que a descrição não mencionou tatuagem no pescoço então existente; contudo, tais apontamentos, além de não demonstrarem prejuízo concreto, foram confrontados pela firme confirmação da vítima em audiência e pelo contexto probatório valorado pelo Juízo sentenciante, que reputou o conjunto suficiente à condenação. O parecer da Procuradoria de Justiça também afasta a preliminar, por inexistir apoio probatório para invalidar o reconhecimento judicialmente confirmado.

Rejeito, pois, a preliminar.

II – Mérito

A materialidade do crime de roubo majorado está demonstrada pelos elementos constantes dos autos, enquanto a autoria recai sobre o apelante, conforme o depoimento judicial da vítima, coerente com o relato inicial e harmônico com os demais elementos colhidos, tudo tal como valorado na sentença condenatória e destacado nas contrarrazões do Ministério Público.

Nos crimes contra o patrimônio, praticados, em regra, às ocultas, a palavra da vítima
assume especial relevo
, desde que firme, isenta de contradições internas relevantes e
corroborada
por outros dados do processo. Nesse prisma, o reconhecimento em juízo, somado à narrativa circunstanciada da abordagem com arma de fogo e à atuação concertada com comparsa, constitui lastro idôneo de autoria, não se verificando dúvida razoável a justificar a aplicação do
in dubio pro reo
.

Como ressaltado reiteradamente pelos Tribunais pátrios:

“A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, possui especial relevância e prevalece quando harmônica com o conjunto probatório.”
(TJAP, APL 4783-88.2011).

“Em crimes de roubo, a palavra do ofendido, quando firme e coerente, é apta a embasar a condenação.”
(TJDFT, APR 20130510148577).

O conjunto probatório, examinado pela sentença, mantém-se coeso e apto a sustentar o édito condenatório.

A Defesa insiste na absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP), apontando imprecisões descritivas e questionando a higidez do reconhecimento. Não procede. A confirmação judicial da autoria pela vítima, a coerência interna dos relatos e o contexto probatório global afastam a alegação de dúvida invencível. O padrão probatório exigido para condenação – certeza além de dúvida razoável com base em elementos lícitos e contraditados – foi observado na origem. Mantenho a condenação, tal como propugnado pelo Parquet em contrarrazões e pela Procuradoria de Justiça em parecer.

III – Dosimetria

A Defesa postula, subsidiariamente, redimensionamento da pena. A análise será feita
sem
reformatio in pejus
e à luz do que efetivamente foi decidido na origem.

A sentença
fixou a pena-base no mínimo legal
:
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão mínima de 1/30 do salário-mínimo, com vetoriais neutras, ressalvada a reincidência para a fase própria (Súmula 241/STJ). Não há reparos, como expressamente consignado no próprio decisum de 1º grau.
Mantenho
, portanto, a pena-base tal como lançada.

Reconhecida a
reincidência
, a sentença
acresceu 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias-multa
, perfazendo
5 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
. Inexistem atenuantes incontroversas aptas a compensação integral ou a reduzir esse patamar, e a Defesa não logrou infirmar essa modulação.
Mantenho
.

Há duas causas de aumento na parte especial:
concurso de pessoas
e
emprego de arma de fogo
. Aplicando-se o
art. 68, parágrafo único, do CP
, incide
apenas a majorante mais gravosa
, isto é,
2/3 (dois terços)
pelo emprego de arma de fogo. Incidindo tal fração sobre a pena intermediária de
5 anos
, tem-se:
5 × 2/3 = 3 anos e 4 meses
de acréscimo, perfazendo
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Na multa, a progressão acompanha a lógica trifásica: partindo de 10 dias-multa, somou-se 5 pela reincidência (15 dias-multa); aplicando-se 2/3 na terceira fase, tem-se acréscimo de 10, totalizando
25 (vinte e cinco) dias-multa
.

Pena definitiva
:
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e
25 (vinte e cinco) dias-multa
, à razão mínima de
1/30
do salário-mínimo (art. 49, §1º, CP), em consonância com a sentença e com a metodologia ora reafirmada.

Considerando a
pena superior a 4 anos
e a gravidade concreta delineada (arma de fogo e concurso),
mantém-se o regime inicial fechado
(art. 33, §2º, “a”, do CP), como decidido na origem.

A negativa do direito de recorrer em liberdade deve ser
mantida
, diante da preservação dos fundamentos da segregação cautelar, em consonância com a proporcionalidade frente ao
quantum
de pena e às circunstâncias da empreitada delitiva (arma de fogo e concurso), não evidenciado qualquer superveniente que imponha alteração. O parecer ministerial também se manifesta nesse sentido.

Dispositivo

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos
, inclusive quanto à dosimetria (
8 anos e 4 meses de reclusão e 25 dias-multa
) e ao regime inicial
fechado
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 24/11/2025